Tribunal: STF
Processo: HC 221428
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Douglas Silva Borges, em favor de Thiago Henrique Ferreira Silva, contra decisão monocrática proferida por Ministra do STJ, nos autos do RHC 171.757/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    “Colhe-se nos autos que a Autoridade Policial representou pela decretação da prisão temporária do Recorrente, investigado pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2.°, incisos II e V, c.c. o § 2°-A inciso I, do Código Penal, ocorridos em 18 de Setembro de 2021, em que "foram vítimas do crime de roubo circunstanciado com restrição de liberdade, assim como também foram vítimas o jardineiro de sua fazenda, o genro Gustavo Antônio Freitas Lemos e suas filhas, Maria Eduarda Santos e Silana Santos Vaz. Relataram que o crime foi praticado por 12 (doze) indivíduos não identificados" (fl. 187). 



    Após a manifestação do Ministério Público estadual, o Juízo de origem, em 08/08/2022, deferiu o pedido. 



    Em 11/08/2022 foi cumprido o mandado de prisão (fl. 208). 



    Em 09/09/2022, foi deferido o pedido de prorrogação da prisão temporária em desfavor do Acusado. 



    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante a Corte de origem, que denegou a ordem em acórdão assim ementado (fl. 234): 



    […]



    Nas razões recursais, alega-se ausência de autoria e materialidade delitivas, pois nada de ilícito foi encontrado com o Recorrente. 



    Sustenta-se ilegalidade da prisão temporária, em razão da não realização da audiência de custódia. 



    Argui-se ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva previstos no art. 1.º da Lei n. 7.960/1989 bem como de fundamentação idônea do decreto prisional. 



    Ressalta-se a inexistência de credibilidade do reconhecimento do Acusado realizado na delegacia de polícia, visto a ausência de descrição preliminar do Investigado de acordo com o art. 226, inciso I, do Código de Processo Penal, bem como em razão do reconhecimento ter sido realizado sem a presença de um advogado. Destaca-se, ainda, a ausência de contemporaneidade do reconhecimento, que foi realizado um ano após a ocorrência do delito. 



    Pede, em liminar e no mérito, seja revogada a prisão temporária decretada contra o Acusado, expedindo-se contramandado de prisão em seu favor ou, ao menos, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia: 



    "[...] Considerando que a prorrogação da prisão temporária vence no dia 12/10/2022, e na eventualidade de ser negada a liminar aqui pretendida e, porventura, seja representado pelo Delegado ou MP, e deferida pela juíza de origem a conversão da prisão temporária em prisão preventiva, pugna o Recorrente, desde já, para que os Ministros desta Corte, ao analisar o mérito deste ROC, já julguem a possibilidade da revogação de futura e eventual prisão preventiva, com o aproveitamento dos atos processuais, evitando que este Procurador tenha que percorrer todo trajeto processual até chegar ao conhecimento dos Preclaros Ministros, sob os mesmos argumentos." (fl. 287). (eDOC 15)



    No STJ, a liminar foi indeferida.



    Nesta Corte, insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    Verificada manifesta ilegalidade, admite-se a superação da referida súmula, o que não é o caso dos autos.



    In casu, o impetrante impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça para questionar o decreto de prisão temporária. Após o indeferimento da medida liminar, foi decretada a prisão preventiva.



    O STJ, desse modo, não apreciou o mérito da prisão temporária nem da preventiva, a evidenciar, para além de violação da referida súmula, clara supressão de instância, no caso de apreciação açodada por esta Corte.



    Não há, de outro lado, ilegalidade a autorizar a concessão da ordem de ofício. Vejam-se trechos do ato impugnado:



    […]



    Na situação dos autos, em princípio, verifica-se que o decreto de prisão temporária foi satisfatoriamente motivado pelo Juízo processante, pois consignou fatos concretos que revelam a imprescindibilidade da prisão do Réu, a teor do disposto no art. 1.º, incisos I, II e III, alínea a, da Lei n. 7.960/1989. 



    Com efeito, o entendimento das instâncias ordinárias está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível decretar a prisão temporária quando imprescindível para as investigações do inquérito policial e houver indícios de autoria ou participação do indiciado em crime de homicídio, mormente em se tratando de delito de exacerbada gravidade, como no caso. 



    Não procede a tese de que o decreto prisional não teria contemporaneidade, tendo em vista que a Corte estadual consignou "[...]embora o primeiro fato tenha ocorrido em 18/09/2021, o segundo se deu em 22/05/2022. Além disso, os indícios de que o paciente supostamente cometeu os referidos delitos somente surgiram depois da prisão temporária dos investigados Alberto, Maxwell, Yan e Matheus, que ocorreu em 12/07/2022. Em 28/07/2022, a autoridade policial representou pela prisão temporária do paciente, que foi deferida em 08/08/2022" (fls. 243-244). 



    Conforme a orientação estabelecida no âmbito do Supremo Tribunal Federal "[a] contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (STF, HC 185.893 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021; sem grifos no original). 



    Desse modo, primo ictu oculi, não há falar em ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois devidamente demonstrado o periculum libertatis do Recorrente. 



    […]



    Por fim, quanto à alegada inobservância aos ditames contidos no art. 266 do Código de Processo Penal, a Corte estadual fundamentou com as seguintes razões (fl. 238-242; grifos diversos no original): 



    "Quanto à alegação de ausência dos indícios suficientes de autoria do paciente pelo fato de o reconhecimento efetuado pelas vítimas ter ocorrido sem a observância do disposto no artigo 226 do CPP, também não há como acolhê-la. 



    É assente na doutrina e na jurisprudência que as formalidades previstas no artigo 226 do CPP para o ato de reconhecimento não configuram imposições e sim recomendações a serem seguidas quando a realidade fática assim o permitir e, por isso, não acarretam nulidade. 



    Além do mais, o reconhecimento efetuado pelas vítimas foi muito pouco ou quase nada levado em consideração quando da decretação da prisão temporária. 



    Por fim, é mister aclarar a impossibilidade de se vasculhar, nesta estreita via, a plenitude das provas acerca da existência do delito, da sua autoria e da capitulação do fato imputado. São necessários, para tanto, o inquérito e a ação penal, pois só depois de instruído todo o processo de conhecimento é que o Judiciário apontará a culpa ou a inocência do paciente. Assim, somente é possível a concessão do writ em circunstâncias excepcionais nas quais esteja patente a ausência de indícios da autoria nos autos principais e que isso seja demonstrado no habeas corpus, o que não ocorre na espécie. 



    Os documentos acostados aos autos noticiam que o paciente teve a prisão temporária decretada em 08/08/2022 pela suposta prática, em 18/09/2021 e em 22/05/2022, de dois crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas, pelo emprego de arma de fogo e pela restrição da liberdade da vítima (ordem 07). O mandado de prisão foi cumprido em 11/08/2022 (ordem 08). 



    Conforme consta nas informações prestadas pela autoridade dita coatora: 



    '(...) Nos autos da medida cautelar nº. 5002939- 10.2022.8.13.0372, informou a Autoridade Policial que, no dia 23 de Setembro de 2021, por volta das 17h21min, as vitimas, SAV e AASV, informaram à Polícia Miliar que, no dia 19 de Setembro de 2021, foram vítimas do crime de roubo circunstanciado com restrição de liberdade, assim como também foram vítimas o jardineiro de sua fazenda, o genro GAFL e suas filhas, MAS e SSV. Relataram que o crime foi praticado por 12 (doze) indivíduos não identificados. 



    Revelou que, na data de 22 de Maio de 2022, a Família Vaz foi vítima de nova empreitada criminosa, tendo sido restringida a liberdade do caseiro e esposa que trabalham na Fazenda 'Lagoa Feia'. Afirma a Autoridade Policial que os envolvidos apenas não conseguiram subtrair bens do local, por ter o jardineiro da propriedade percebido a ação e acionado a Polícia Militar, conforme noticia o REDS N: 2022.01215456.001. De acordo com a Polícia Civil, realizadas apurações preliminares, foram identificados como envolvidos na prática delituosa as pessoas a seguir: ALBERTO JOSÉ COSTA, MAXWELL GONÇALVES ARAÚJO, MATEUS DE SOUZA OLIVEIRA VISCARDI, YAN XERENTE MOREIRA e RODRIGO ALVES DA SILVA. 



    Sustentou a Autoridade Policial que, YAN XERENTE MOREIRA, foi a pessoa beneficiária de transação bancária realizada por meio de PIX, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), utilizando conta de titularidade de uma das vítimas. 



    Aos dias 12/07/2022 foram cumpridos os mandados de prisão em desfavor de ALBERTO JOSÉ DA COSTA, MAXWELL GONÇALVES ARAUJO, YAN XERENTE MOREIRA, MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA VISCARDI. 



    Após pedido formulado pela Autoridade Policial, houve a revogação da prisão dos representados MAXWELL GONÇALVES ARAÚJO e YAN XERENTE MOREIRA. 



    Os investigados, GABRIEL ALVES DE SOUSA, conhecido como 'Patati' e THIAGO HENRIQUE FERREIRA SILVA, conhecido como 'Bochecha' (paciente), foram citados pelo também investigado, YAN XERENTE MOREIRA, como sendo as pessoas responsáveis pela abertura da conta de recebimento do PIX realizado por uma das vitimas no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme depoimento de ff. 313-314. Na ocasião, o depoente disse que, a pedido de GABRIEL e THIAGO, realizou a abertura de conta em seu nome e emprestou-a aos investigados pelo valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Afirmou o depoente que GABRIEL ALVES DE SOUSA e o paciente THIAGO HENRIQUE FERREIRA SILVA alegaram que usariam a conta para realizar transações e que GABRIEL ALVES DE SOUSA é o responsável pelas movimentações e gerência da conta atualmente, utilizando-a por meio de aplicativo de login e senha em aparelho telefônico. 



    O paciente, THIAGO HENRIQUE FERREIRA SILVA, seria também a pessoa que adquiriu do também investigado, MAXWELL GONÇALVES ARAÚJO, no ano de 2021, o veiculo CELTA/GM, placa DIK5599, utilizado na empreitada e visualizado com câmeras de segurança da rodovia utilizada para fuga. No depoimento prestado à polícia, MAXWELL GONÇALVES ARAÚJO, noticiou a venda do bem e trouxe documentos comprobatórios da transação. Na ocasião, negou envolvimento nos fatos, inclusive quanto ao reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas. Sobre as características físicas, esclareceu que, THIAGO HENRIQUE FERREIRA SILVA, possui um dos braços coberto integralmente por tatuagens, da mesma forma que o depoente, o que poderia ter ocasionado confusão de reconhecimento nas vítimas, conforme termo de declarações de ff. 315-316 do inquérito policial. 



    Há, ainda, nos autos o depoimento de testemunha oculta, sendo sua qualificação mantida sob sigilo, na forma do art. 7º, inciso IV, da Lei nº.: 9.807 de 1999, a qual assegura a preservação de identidade, imagem e dados pessoais de testemunhas e vítimas. 



    Em depoimento, a testemunha afirmou ter ouvido conversas entre os representados e informou que o paciente THIAGO HENRIQUE FERREIRA SILVA, conhecido também como 'Bochecha' é envolvido com roubo de fertilizantes e que está comprometido com o cometimento dos crimes apurados neste feito, inclusive teria adquirido uma moto XT666 com o dinheiro arrecadado na empreitada. Afirmou que THIAGO HENRIQUE FERREIRA SILVA possui uma BMW de cor branca, um GM/Celta de cor preta, além de ser proprietário de uma lanchonete chamada 'Big Burguer'. Mostradas as fotografias nº 17 e 18 colacionadas em f. 48, afirmou o depoente que reconhece o indivíduo como sendo THIAGO HENRIQUE FERREIRA SILVA. 



    O expediente veio acompanhado das Folhas de Antecedentes Criminais (FAC) e Certidões de Antecedentes Criminais (CAC) de todos os representados. 



    Consoante se extrai da decisão de ID. 9576213601 dos autos da medida cautelar nº 5002939-10.2022.8.13.0372, após parecer favorável do Ministério Público, foram deferidas diversas medidas cautelares, consubstanciadas em decretos de prisão temporária das pessoas indicadas, busca e apreensão, quebra de sigilo de dados, bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema conveniado SISBAJUD e reconhecimento formal e direto dos investigados, no que a Autoridade Policial denominou de OPERAÇÃO ÁGUAS CLARAS II, sendo os pedidos referentes a segunda etapa da investigação A decisão foi cumprida no dia 11 de agosto de 2022. 



    Por conseguinte, no cumprimento de mandado de busca apreensão expedido nos autos da medida cautelar supracitada, tendo como alvo o endereço do paciente THIAGO HENRIQUE FERREIRA SILVA, foi apreendido o mencionado veículo, GM/CELTA, placas DIK-5589, denotando assim, um forte indicio de que Thiago tenha participado da empreitada criminosa em apuração. (sic, ordem 15 – grifos no original).' 



    Destarte, é possível extrair dos documentos juntados aos autos prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, principalmente da representação de prisão temporária e da decisão que a decretou." 



    Em juízo de cognição sumária, como se vê dos trechos do acórdão recorrido antes transcritos, as instâncias de origem não fundamentaram a prisão temporária do Recorrente com base apenas no reconhecimento efetuado pelas Vítimas, mas nos depoimentos de testemunhas, que relataram que foi o Recorrente quem solicitou ao depoente YAN a abertura de conta para recebimento de PIX, conta que recebeu um pagamento realizado pela vítima no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), informou que o Réu foi responsável por adquirir o veículo do também investigado, MAXWELL GONÇALVES ARAÚJO, no ano de 2021, o veículo CELTA/GM, placa DIK5599, utilizado na empreitada e visualizado com câmeras de segurança da rodovia utilizada para fuga. Outra testemunha oculta, afirmou ter ouvido conversas entre os representados e informou que o Recorrente está envolvido com roubo de fertilizantes e, inclusive teria adquirido uma moto XT666 com o dinheiro arrecadado na empreitada. Afirmou, ainda, que o Acusado possui uma BMW de cor branca, um GM/Celta de cor preta, além de ser proprietário de uma lanchonete chamada "Big Burguer", além de reconhecê-lo nas fotografias apresentadas. 



    Como se vê, o decreto de prisão está devidamente fundamentado e há indícios suficientes de autoria e materialidade, capazes de legitimá-lo.



    Todavia, quanto à alegação de que não foi realizada audiência de custódia, é o caso de adoção de providências.



    Nessas circunstâncias, a jurisprudência do STF não impõe o relaxamento da prisão, mas a determinação para a realização do ato, ainda que tardio. Confiram-se os precedentes:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – PERICULOSIDADE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, tem-se sinalizada periculosidade e viável a custódia provisória. CUSTÓDIA – AUDIÊNCIA – REALIZAÇÃO – AUSÊNCIA. Uma vez constatada a não realização de audiência de custódia, de observância obrigatória, tem-se configurado constrangimento ilegal, cabendo determinar ao Juízo que efetue o ato”. (HC 197.353, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 5.5.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FLAGRANTE POR TRÁFICO DE ENTORPECENTE, PORTE DE ARMA DE FOGO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO A QUO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA: RECONSIDERAÇÃO PARA DETERMINAR SUA EFETIVAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 189.930 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.11.2020)



    A audiência de custódia, determinada pela CADH e pelo PIDCP, é mecanismo essencial para o controle da legalidade de prisões realizadas em Estados democráticos. No caso Tibi v. Equador (2004), a Corte Interamericana de Direitos Humanos afirmou que "o controle imediato é uma medida que visa a evitar a arbitrariedade ou ilegalidade das prisões, tomando em conta que em um Estado de Direito corresponde ao julgador garantir os direitos do detido, autorizar a adoção de medidas cautelares, quando isso se mostre estritamente necessário, e assegurar que, em geral, se trate o acusado de modo compatível com a presunção de inocência". (item 114).



    Na doutrina, afirma-se que a audiência de custódia tem as funções essenciais de controlar abusos das autoridades policiais e evitar prisões ilegais, arbitrárias ou, por algum motivo, desnecessárias (PAIVA, Caio. Audiência de custódia e o processo penal brasileiro. Empório do Direito, 2015. p. 37-39). Tais finalidades, sem qualquer dúvida, também são aplicáveis aos casos de prisões cautelares. Por exemplo, para verificar abusos na condução do preso, a sua correta identificação, ou até controlar eventuais decretos prisionais manifestamente abusivos ou sem fundamentação concreta.



    Trata-se, portanto, de um mecanismo essencial para proteção de direitos fundamentais no processo penal consolidando a efetividade da presunção de inocência e o contraditório. Assim, em atenção às suas funções precípuas, como regra, o ato deve ser realizado presencialmente.



    A situação excepcional gerada pela pandemia da Covid-19 de fato acabou por suscitar relativizações desse procedimento. Todavia, parece que a edição de atos normativos subsequentes pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) resultou em um quadro de indefinição jurídica que gera situações flagrantemente ilegais como a que se vislumbra nos autos deste processo. 



    Inicialmente, o CNJ exarou a Recomendação 62/2020, que recomendava que os Tribunais e Magistrados avaliassem a não realização das audiências de custódia. 



    Posteriormente, o CNJ editou a Resolução 329/2020, alterada pela Resolução 357/2020, cujo art. 19 hoje prevê um detalhamento analítico quanto ao procedimento para realização das audiências de custódia por videoconferência. A edição dessa nova fundamentou-se na compreensão do Conselho de que a não realização dessas audiências seria ainda mais atentatória ao devido processo legal do que a sua adaptação para o meio eletrônico. 



    Ocorre que, malgrado a edição do art. 19 da Resolução 329/2020, o CNJ não revogou o art. 8º da Recomendação 62/2020. A vigência desses dois dispositivos – um que dispensa a realização das audiências de custódia e o outro que regulamenta a sua operacionalização por videoconferência – constitui um importante foco de insegurança jurídica pernicioso para a administração judiciária. 



    É justamente essa antinomia que dá ensejo a situações como a que se verifica no caso concreto. 



    A meu ver, não restam dúvidas de que o disposto no art. 8º da Recomendação 62/2020 do CNJ restou tacitamente revogado pelo advento do art. 19 da Resolução 329/2020 com a redação dada pela Resolução 357/2020. Ou seja, conforme a vigência atual do art. 19 da Resolução 329/2020, tem-se por absolutamente inadmissível, em todo o território nacional, que Tribunal ou magistrado deixe de realizar audiência de custódia. 



    Convém ainda destacar que se encontra em julgamento, perante este STF, a Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.841, na qual se discute a constitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 3-B do Código de Processo Penal (CPP), inserido pelo pacote anticrime (Lei 13.964/2019), que veda a promoção de audiência de custódia por videoconferência.



    Malgrado o julgamento deste feito no Plenário Virtual não tenha sido concluído em razão de pedido de destaque feito por mim, tanto o voto-relator proferido pelo Min. Nunes Marques quanto os votos divergentes apresentados pelos Ministros Edson Fachin e Ricardo Lewandowski são uníssonos em afirmar que a realização das audiências de custódia é medida necessária. As divergências consistem apenas em saber se e em quais hipóteses a realização dessas audiências pode ser feita por videoconferência.



    Como bem observado pelo Min. Ricardo Lewandowski em seu voto na referida ADI, em consulta ao Sistema de Audiência de Custódia (SISTAC), é possível verificar que diversos Estados da Federação têm inclusive retomado a realização de audiências de custódia presenciais, o que sugere a necessidade de se examinar a situação em cada caso: 



    Passados, no entanto, 15 (quinze) meses desde o início da pandemia de Covid-19, as experiências práticas vivenciadas nesse período, o aumento progressivo da cobertura vacinal e o maior conhecimento sobre a dinâmica de disseminação do vírus viabilizam o restabelecimento da prática de atos processuais presenciais. 



    Com efeito, em consulta ao Sistema de Audiência de Custódia (SISTAC), verifica-se claramente, durante o período da pandemia de Covid19 até junho de 2021, a realização de, no mínimo, 20 mil audiências de custódia presenciais em todo o País, corroborando a tese de que é possível retomá-las, sem a necessidade de videoconferência, adotando-se todas as medidas de biossegurança adequadas para a realização da solenidade com garantia à saúde de todos.



    Destaco, a propósito, que a Resolução 322/2020 deliberou que a retomada das atividades presenciais deverá ocorrer de forma gradual e sistematizada, observada a implementação das medidas mínimas de prevenção ao contágio da Covid-19, a partir de 15 de junho de 2020, se constatadas condições sanitárias e de atendimento de saúde pública. Nesse cenário, para além de incorporar medidas de acesso aos Tribunais (com o uso de máscara; a aferição de temperatura na entrada; manutenção da distância de cerca de 2 metros entre as outras pessoas; a descontaminação de mãos com álcool 70%), o ato do Conselho prevê a retomada das audiências de custódia. Confira-se: (…)



    Diante das referidas diretrizes, e apesar da autorização mitigada concedida na Resolução 329 pelo CNJ, verifico que as audiências de custódia foram retomadas de modo presencial em diversas unidades da Federação: Amapá, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Rio de Janeiro, Roraima e Sergipe. 



    O próprio CNJ publicou matéria intitulada “Tribunais retomam audiências de custódia regulares com protocolos de saúde”, dando ênfase a essa nova etapa. Aliás, o órgão de controle externou, naquela assentada, uma preocupante constatação: (...)



    Assim, no plano do mundo fenomênico, a realização da audiência de custódia por videoconferência, para além de negar a natureza do próprio instituto consolidado pelo Parlamento - cujo propósito é a condução da pessoa privada de liberdade à presença do juiz, a fim de que este possa verificar, com seus próprios olhos, a partir de uma escuta qualificada, quanto à legalidade e a necessidade da prisão - não encontra mais justificativa na crise decorrente da pandemia da Covid-19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas determino ao Juízo de origem, se ainda não realizou, que realize audiência de custódia na modalidade presencial ou por videoconferência, com obediência fiel ao disposto no art. 19 da Resolução 329/2020, no prazo de 7 (sete) dias, a contar da comunicação desta decisão.



    Publique-se. 



    Comunique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente